Tribunal: TJDFT
Processo: 0727864-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0727864-97.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANE CORREIA DE FREITAS, FERNANDO CESAR NEVES, JANIO FERREIRA DE SOUSA, JOAO BATISTA VILLELA, JOAO OLIMPIO DA COSTA, ANALICE THOMAZ SOUZA MAYA FERREIRA, SEVERINO GOMES DA SILVA NETTO, ANANIAS NETO DA SILVA, ANTONIO FRANCISCO NOGUEIRA JARDIM, ANDERSON MARTINS CORDEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Verifico a existência de IRDR (Tema 21) que versa exatamente sobre a mesma matéria discutida no recurso sob análise, ocasião em que fora determinado ainda o sobrestamento de todas as ações cujo objeto passem pela verificação da legitimidade ativa para o cumprimento de sentença da decisão oriunda da Ação Coletiva no 32.159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF. Em consulta ao endereço eletrônico deste egrégio Tribunal[1], verifico ao suscitar a questão, o eminente Desembargador João Luís Fischer Dias propôs a seguinte questão a ser dirimida: Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva. No entanto, o eminente Desembargador Robson Teixeira de Freitas, Relator do caso, propôs uma ampliação da tese a fim de aferir a legitimidade não apenas dos servidores das fundações extintas, mas de todos os servidores da Administração Direta fossem eles vinculados ou não ao SINDIRETA/DF. Por oportuno, transcrevo a ementa da decisão que admitiu o aludido Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: "Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva". 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15.” (Acórdão 1797021, 07237857520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 4/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024. Sem destaques no original) Dessa forma, por força da decisão supra, ancorada no art. 982, inciso I, do Código de Processo Civil, promova-se o sobrestamento do presente processo até ulterior deliberação da egrégia Câmara de Uniformização ou até o transcurso do prazo previsto no caput do artigo 980 também do CPC. Por derradeiro, certifique-se a suspensão do processo. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador 1] IRDR'S Admitidos — Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (tjdft.jus.br)